Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715455-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: FRANCIONE JACOBINA DE ANDRADE, JOVINIANO JACOBINA NETO DESPACHO Ao agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a tempestividade deste agravo de instrumento, observado que o mandado de intimação da decisão agravada foi juntado ao processo originário em 26/2/2025 (id. 227362828), e o presente recurso, interposto em 22/4/2025. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora